Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face do acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora, reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes os pedidos de rescisão contratual, com restituição dos valores pagos, além de fixar indenização por danos materiais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A embargante aponta que o acórdão incorre em vício de contradição, pois, embora tenha reconhecido a existência de vício oculto relativo ao motor e ao câmbio, questão de natureza eminentemente técnica, teria afastado a realização de prova pericial, a mesma que o juízo de origem havia reputado imprescindível. Aduz, ainda, a presença de omissão, tendo em vista que o colegiado deixou de apreciar o cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção da prova técnica, bem como a supressão de instância.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.
5. Não se verificam os vícios relatados no acórdão embargado, que apenas exprime entendimento contrário à pretensão da embargante. Esta Turma Recursal, em estrita observância ao conjunto probatório, apreciou corretamente o mérito ao reputar desnecessária a prova pericial, porquanto a documentação trazida aos autos, especialmente os registros de defeitos ocorridos em curto intervalo de tempo após a aquisição, as sucessivas tentativas de reparo e o guinchamento do veículo, evidenciam a preexistência dos vícios e se mostram suficientes para a configuração do vício oculto. Outrossim, não prosperam as alegações de cerceamento de defesa ou de supressão de instância, pois, diante da robustez das provas já produzidas, a causa se encontrava madura para julgamento, sendo legítima e adequada a aplicação da Teoria da Causa Madura, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.
6. Portanto, as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em contradição ou omissão, mas tão somente em inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os vícios alegados.
7. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.